Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DOW AGROSCIENCES SEMENTES & BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA, em face de decisão prolatada nos autos da Carta Precatória Originária da Comarca de São Paulo, Distribuída na 1a Vara da Comarca de Diamantino sob o no 0003612-89.2016.8.11.0005, relativa à Execução, ajuizada em desfavor de AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA e outros, que ordenou a intimação da agravante para pagar a integralidade do valor de R$ 80.960,00, referente a honorários periciais em 10 dias.
A agravante alega, em síntese, que é credora da quantia de R$ 5.442.644,15, representado por 12 contratos, executados em feito judicial na capital paulista, estando o débito da sociedade empresária executada garantido por Luiz Cesar Bornello e Ecsandro Carlos Barp, na qualidade de devedores solidários, razão pela qual alguns de seus imóveis foram penhorados.
Sustenta que um dos bens se trata de área rural de 484 hectares, Matrícula n° 25.238 do CRI de Diamantino/MT, tendo sido expedido carta precatória ao Juízo deprecado para avaliação do imóvel, distribuída em 26/10/2016, restando negativo o cumprimento, ante a dificuldade de localizar a referida área.
Assevera que a agravada se manifestou nos autos, alegando ser da agravante a responsabilidade de apresentar informações acerca da localização da área.
Informa que, a seu pedido, foi deferida a aplicação de multa de 10% à agravada por ausência de cooperação nos autos e nomeado perito judicial para avaliação do imóvel, o qual apresentou proposta de honorários no valor de R$ 80.960,00, impugnada pelo agravante, requestando redução do valor ou, em caso negativo, a designação de novo perito, mas rejeitado o pedido e homologada a proposta de honorários periciais.
Consigna que o valor dos honorários periciais é discrepante em relação ao normalmente praticados em diversas comarcas, por diferentes peritos, para avaliação. Pontua que a Comarca de Diamantino é relativamente perto da capital, não havendo dificuldade de deslocamento.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o decisum, para atribuir valor mais razoável para realização do trabalho e, caso recusada a redução pelo perito designado, pugna pela nomeação de novo perito e apresentação de proposta de honorários nos autos do feito de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante, identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que a discussão cinge-se acerca da razoabilidade ou não do valor de honorários periciais, para realização de avaliação de imóvel rural, com proposta de honorários apresentada no valor de R$ 80.960,00 (oitenta mil novecentos e sessenta reais), que requer detida análise do caso concreto.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta da agravada, DEFIRO a almejado efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário